Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706608-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: João Paulo Cardoso de Pinho Agravado: Instituto AOCP Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Paulo Cardoso de Pinho contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701252-68.2023.8.07.0018. Na origem o agravante impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal consistente no impedimento de efetivação de sua inscrição em concurso público destinado ao preenchimento de cargo na Polícia Militar do Distrito Federal, ocasião que se insurgiu contra regra prevista no respectivo edital, referente à exigência de comprovação, no momento da inscrição, de idade não superior a 30 (trinta) anos. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. No caso em análise, verifica-se que o agravante não trouxe aos presentes autos e nem aos autos do processo de origem a cópia do edital que contém a regra jurídica questionada, elemento probatório minimente exigível para viabilizar o exame adequado da legitimidade de sua pretensão. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante instrua adequadamente o processo, com cópia do edital aludido e demais documentos que entender pertinentes ao exame da questão. Ressalta-se que a presente determinação não oferece risco de perecimento da pretensão exercida, tendo em vista a informação prestada pelo recorrente de que o termo final do período de inscrições somente ocorrerá aos 10 de abril de 2023. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator